Tribunal: TJSP
Processo: 3004379-93.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Ana Zomer
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática de homicídio qualificado. Liminar indeferida. Pleito de revogação da prisão provisória. Defesa que sustenta não estarem estampados os requisitos da segregação cautelar in casu por se tratar de paciente primário. Aventada legítima defesa. Não acolhimento. Alegações fáticas cuja análise não tem guarida nos estreitos limites do writ. Presentes as

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática de homicídio qualificado. Liminar indeferida. Pleito de revogação da prisão provisória. Defesa que sustenta não estarem estampados os requisitos da segregação cautelar in casu por se tratar de paciente primário. Aventada legítima defesa. Não acolhimento. Alegações fáticas cuja análise não tem guarida nos estreitos limites do writ. Presentes as fórmulas insculpidas nos artigos 312 e 313 do CPP. A simples existência de atributos pessoais favoráveis não autoriza, por si só, a entrega da ordem. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.